Tribunal: TJDFT
Processo: 0749065-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0749065-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL HENRIQUES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 53858236. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 54515595) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR